Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia contábil em liquidação provisória de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de perícia contábil é necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em exame não apresenta alta complexidade a ensejar a realização de prova pericial e as provas produzidas nos autos são suficientes para a elucidação dos fatos.
4. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os documentos apresentados são suficientes para a análise do caso. 2. A inexistência de alta complexidade afasta a necessidade de realização de prova pericial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, caput e § 1o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.